Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704479-19.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER LUCAS SANTOS DA COSTA APELADO: DAIZE LIMA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a alegação formulada nas contrarrazões (id 19624504) de que o recurso não preenche os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil, bem como não impugnou especificamente os fundamentos da decisão (art. 932, III, do Código de Processo Civil), no prazo de 5 (cinco dias), conforme dispõe o art. 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator